Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATYANE GOMES DE CARVALHO - CPF: 028.213.581-21 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO VÍCIO DO SERVIÇO - REDUÇÃO DO DANO MORAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADOLIVRE) contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais movida por Tatyane Gomes de Carvalho, em razão da não entrega de produto adquirido por meio da plataforma digital operada pela recorrente. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 273,13 e por danos morais em R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa operadora de plataforma de intermediação digital pode ser responsabilizada objetivamente pela não entrega do produto adquirido por meio de seu site; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade da plataforma digital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento àquelas que operam comercialmente, auferindo lucro por comissões sobre vendas e serviços de intermediação, integrando, assim, a cadeia de fornecimento.

4 - A ilegitimidade passiva é afastada com base na Teoria da Asserção, uma vez que, pela narrativa inicial, a plataforma é apontada como responsável pela intermediação da compra, cuja falha resultou no dano alegado.

5 - É incontroverso que o produto adquirido pela autora não foi entregue, mesmo após tentativas de solução administrativa, caracterizando falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

6 - O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 5.000,00, diante da natureza do dano e dos parâmetros adotados por precedentes do mesmo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A plataforma digital que intermedeia relações de consumo responde objetivamente pelos danos decorrentes da não entrega do produto, nos termos do art. 14 do CDC.

2 - A alegação de ilegitimidade passiva da operadora da plataforma não subsiste quando há participação remunerada na cadeia de fornecimento.

3 - O valor da indenização por danos morais pode ser revisto em grau recursal para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência consolidada.

4 – Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor referente ao dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a higidez dos demais dispositivos da sentença.

5 - Por fim, com base no tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA.
(MERCADOLIVRE) em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1000359-84.2024.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida na origem por
TATYANE GOMES DE CARVALHO
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$273,13 (duzentos e setenta e três reais e treze centavos), e

danos morais no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação (id. 296796390), a empresa requerida sustentou a ausência de responsabilidade pelos danos narrados, porquanto se qualifica como mera intermediadora de negócios entre terceiros, vendedores e compradores, não sendo, portanto, fornecedora direta do produto supostamente não entregue.

Alega, ademais, que a própria plataforma oferece mecanismos de proteção ao consumidor, como o "Programa Compra Garantida", o qual não teria sido oportunamente acionado pela autora, o que configuraria sua inércia.

Aduz, ainda, que a sentença ignorou a ausência de nexo causal, considerando que a quantia paga fora repassada a terceiro vendedor, que seria o verdadeiro responsável pelos prejuízos.

Argumenta, também, pela existência de excessiva desproporcionalidade no valor arbitrado a título de dano moral, o qual reputa elevado diante da ausência de demonstração de abalo concreto e efetivo.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos autorais; ou, de forma subsidiária, requer a redução do valor indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 296796393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A empresa apelante alega não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que não teria realizado a venda de nenhum produto, bem como argumenta que o seu papel se restringe a plataforma de anúncios e negociações.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que empresas como a EBAZAR.COM.BR LTDA., operadoras de plataformas digitais que intermedeiam a compra e venda de produtos entre terceiros, respondem objetivamente pelos vícios e defeitos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o art. 7o, parágrafo único, do CDC, consagra expressamente a solidariedade entre todos os responsáveis pela cadeia de fornecimento, in verbis:

Art. 7o, parágrafo único. Havendo mais de um responsável pela ofensa aos direitos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Ainda que a empresa recorrente afirme atuar como mera intermediadora de negócios, é incontroverso que aufere vantagens econômicas diretas pela operação da plataforma, por meio de comissões sobre vendas e pela gestão de meios de pagamento, o que atrai a incidência plena da teoria do risco do empreendimento.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu, por meio do site operado pela demandada, uma Roda Abdominal de Recuperação Automática, não tendo, contudo, recebido o produto na data ajustada, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, conforme comprovado nos autos.

Ademais, o próprio sistema da plataforma indicava, até o final de dezembro de 2023, que o objeto ainda se encontrava sob retenção alfandegária, sem previsão concreta de entrega, circunstância que extrapola o mero aborrecimento.

Logo, não assiste razão ao pleito das apelantes, vez que é considerada fornecedora de serviços, nos termos do disposto no art. 3o do CDC e, por consequência, responsável pela tratativa nos termos do art. 14, também do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INTERMEDIADORAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. A relação jurídica versada nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/90.
A despeito de os apelantes não serem os fornecedores dos produtos e serviços anunciados para venda em sua plataforma, certo é que recebem remuneração por disponibilizarem espaço para tal divulgação e serviços de pagamento, além de oferecem o programa Compra Garantida aos usuários compradores, em caso de eventuais problemas nas transações. Tendo o autor adquirido produto anunciado por usuário vendedor na vitrine virtual do MERCADO LIVRE e o respectivo pagamento ocorrido através da plataforma do MERCADO PAGO, além de o consumidor ter procurado atendimento para o registro de reclamação, em decorrência da falta de recebimento do produto, deve ser reconhecida a responsabilidade das empresas intermediadoras de comércio eletrônico, considerando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes e a previsão de garantia da compra para a hipótese de o produto não ser entregue.
(TJDF, 6a TURMA CÍVEL, RAC 0710814-14.2021.807.0005, RELATOR: ESDRAS NEVES, JULGADO EM 18/05/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - VALOR DO FRETE NÃO RESTITUÍDO - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE.

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC. Os sites intermediadores de vendas, como é o Mercado Livre, ao realizarem a intermediação entre o vendedor e o consumidor se tornam legítimos para responder pelo insucesso das compras on-line. Consumidor de boa-fé que confiou que estava negociando com um vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas pela plataforma.
A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de vendas no site, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Comprovados nos autos o vazamento dos dados pessoais do autor com a consequente utilização por terceiros, há falha na prestação de serviço e, portanto, gera o dever de indenizar.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação. (TJMG, 15a CÂMARA CÍVEL, RAC 5002414-87.2021.8.13.0687, RELATORA: FABIANA DA CUNHA PASQUA, JULGADO EM 29/09/2022).

Com estas considerações, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes.

Nesse aspecto, uma vez adquirido bens pela internet que nunca foram entregues ao consumidor, correta a sentença que determinou o ressarcimento do dano material no valor de R$ 273,13 (duzentos e setenta e três reais e treze centavos).

Por outro lado, no que tange o valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. A ausência de notificação prévia de exclusão dos usuários de plataformas digitais, bem como de justificativas ensejadoras de tal decisão configura conduta ilícita da mantenedora da plataforma.

2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embasando-se os lucros cessantes em suposta venda e compra pela parte que utilizava da plataforma digital, deve ser evidenciado que cada um dos negócios foi efetivado e perfectibilizado. Não havendo evidências de que as vendas renderam lucros à parte, inviável a aferição de eventuais lucros cessantes suportados.

3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,tal como a inabilitação da parte reclamante na plataforma da parte reclamada sem aviso prévio e sem identificar os motivos ensejadores da decisão, a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma.

4. Recursos conhecidos e não providos.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 18% sobre o valor da condenação, por cada parte recorrente, vedada a compensação. (TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1000696-53.2022.8.11.0038, relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 26/02/2024).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor referente ao dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a higidez dos demais dispositivos da sentença.

Por fim, com base no tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025